Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-09.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE LABORAL E DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o disposto nos arts. 19, 20 e 21, da Lei no 8.213/91, para fins de concessão de benefício acidentário, mostra-se necessária a presença dos elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho: o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral.
2. Se o laudo pericial judicial atesta que não existe nexo de causalidade entre a lesão/doença que acomete o autor e o trabalho por ele realizado, não há que se falar em acidente de trabalho, tampouco em incapacidade laboral total ou parcial.
3. Apelo não provido.